Tribunal: TJBA
Processo: 8024261-04.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-28
Data de publicação: 2025-11-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8024261-04.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: PANIFICADORA E LANCHONETE SOUZA RODRIGUES LTDA e outros (2)

Advogado(s)
:
VALDEMIR ANTONIO SIQUEIRA LIGER NETO

AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PARCELAMENTO TRIBUTÁRIO SUPERVENIENTE. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO. BLOQUEIO JUDICIAL ANTERIOR MANTIDO. APLICAÇÃO DO TEMA REPETITIVO 1012/STJ.
AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto por Panificadora e Lanchonete Souza Rodrigues Ltda. e outros contra decisão da 11ª Vara da Fazenda Pública de Salvador/BA que, nos autos de execução fiscal ajuizada pelo Estado da Bahia para cobrança de ICMS (PAF nº 800000.0927/09-4, valor originário de R$ 32.976,90), reconheceu a suspensão da exigibilidade do crédito tributário em razão de parcelamento (CTN, art. 151, VI) e determinou o arquivamento provisório dos autos. Os agravantes alegam ausência de comprovação do parcelamento, descumprimento de decisão anterior que determinava a atualização do saldo remanescente, violação aos princípios da cooperação e boa-fé processual e necessidade de prosseguimento da execução

com a conversão em renda do valor penhorado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão:
(i) definir se a adesão a parcelamento tributário suspende a exigibilidade do crédito independentemente de prova documental nos autos;

(ii) estabelecer se o bloqueio de valores realizado anteriormente ao parcelamento deve ser levantado ou mantido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A suspensão da exigibilidade do crédito tributário pelo parcelamento (CTN, art. 151, VI) não extingue a obrigação, mas apenas impede atos de cobrança, mantendo-se a execução no estado em que se encontra.

4.

O parcelamento superveniente ao bloqueio judicial não autoriza o levantamento da constrição, conforme fixado no Tema Repetitivo 1012 do STJ, que determina a manutenção do bloqueio quando este ocorre em momento anterior à adesão ao parcelamento.

5.
A ausência de demonstração da probabilidade do direito dos agravantes inviabiliza a concessão de tutela recursal, sendo desnecessária a análise do perigo de dano, nos termos do art. 300 do CPC e da jurisprudência do STJ (AgInt no TP 3.668/SP).

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Agravo de instrumento conhecido e não provido
.

Tese de julgamento
:

1.
O parcelamento tributário suspende a exigibilidade do crédito, mas não extingue a obrigação fiscal.

2.
O bloqueio judicial realizado antes da adesão ao parcelamento deve ser mantido, conforme Tema 1012/STJ.

3.
A concessão de tutela de urgência exige a presença cumulativa de probabilidade do direito e perigo de dano, sendo suficiente a ausência do primeiro para negar a medida.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LIV e LV; CTN, art. 151, VI; CPC/2015, arts. 300, 926, 998, parágrafo único, e 1.015.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo 1012, REsp 1.696.270/MG, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, j. 08.06.2022, DJe 14.06.2022; STJ, AgInt no TP 3.668/SP, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 21.02.2022, DJe 24.02.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos do
AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º
8024261-04.2025.8.05.0000
, tendo, como
Agravante
s
,
PANIFICADORA E LANCHONETE SOUZA RODRIGUES LTDA
e OUTROS (02)
,
e, como
Agravado,
o
ESTADO DA BAHIA
.

Acordam
os Desembargadores integrantes da
Quinta Câmara Cível
do Tribunal de Justiça da Bahia,
à unanimidade

de votos, em NEGAR PROVIMENTO ao AGRAVO DE INSTRUMENTO.

Sala das Sessões, de de 202
5
.

PRESIDENTE

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA